Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de obrigação de fazer. Recurso inominado. Infração de trânsito. Transferência de pontuação. Artigo 257 §7o do CTB. Principal condutor do veículo. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Ausência de prova robusta. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de pontuação de infrações de trânsito para terceiros.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo realizados.
3. Em suas razões recursais, a recorrente defende que restou demonstrado que as infrações foram cometidas pela sua filha, de modo que deve haver a exclusão dos pontos do seu prontuário, e eventualmente, a transferência destes pontos a verdadeira condutora infratora. Pede provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte ré deve ser condenada a efetuar a transferência dos pontos relativos às infrações de trânsito que, supostamente, teriam sido cometidas por terceiros/infratores na condução dos veículos de propriedade da recorrente.
III. Razões de decidir
6. O artigo 257, §7o, do CTB preconiza que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, sendo que, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
7. Na hipótese, a recorrente não apresentou elementos de convicção suficientes que comprovem a veracidade de sua alegação, de modo a permitir a conclusão de que terceiros foram, de fato, os responsáveis pela prática das infrações de trânsito, ônus que lhe cabia (art. 373, inc. I, do CPC).
8. Com efeito, a declaração acostada aos autos (ID 80564324), por si só, não possui força probatória apta a demonstrar, de forma inequívoca, que outra pessoa conduzia o veículo no momento da infração.
9. Além disso, a mera concordância de terceiros na transferência da pontuação não é suficiente para o deferimento do pedido. Assim, não há elementos para desconstituir o ato administrativo. Nesse sentido: “Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes. Neste sentido, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. (...) Quanto à alegada confissão, reitera-se que a transferência de pontuação na via judicial depende de prova robusta, sendo que a mera concordância da parte ré, sem outras provas, é insuficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. (Acórdão 1838760, 07526730620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024).
10. Desse modo, inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos.
IV. Dispositivo
11. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 257, §7o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1838760, 07526730620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024.